Tribunal: STF
Processo: ARE 897703
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Prefeito. Denúncia. Crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967 (desvio de rendas públicas). Recebimento da inicial acusatória. Não comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade, torna-se indispensável a continuidade da persecução criminal. 4. Matéria que demanda análise do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 5. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Ofensa indireta ao texto constitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.